Tribunal: TJMT
Processo: 1032185-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032185-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), DIONISIO MOREIRA DA ROCHA - CPF: 711.210.641-91 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MMº Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (IMPETRANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT - CPF: 567.640.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILAMI RIBEIRO DIAS - CPF: 716.214.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 011.038.441-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032185-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONISIO MOREIRA DA ROCHA
IMPETRANTE: CARINE ANDRADE SANTOS, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, SILMARA LIMA OLIVEIRA, SERGIO SAMIR DE DEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Dionísio Moreira da Rocha, servidor municipal, contra decisão que decretou sua prisão preventiva por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Prefeitura de São Félix do Araguaia/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de risco concreto de reiteração delitiva e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se no risco de reiteração delitiva e na gravidade dos fatos investigados, com base na suposta inserção do paciente no esquema criminoso.

4. Contudo, restou demonstrado que os antecedentes criminais do paciente se limitam a delitos de trânsito, sem correlação com os crimes em apuração, enfraquecendo o argumento de risco de reiteração.

5. O princípio da proporcionalidade exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, aplicável apenas quando outras cautelares não forem suficientes para tutelar a ordem pública e a instrução criminal.

6. No caso concreto, constatou-se que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes para garantir a regularidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

Tese de julgamento
:
"A prisão preventiva exige demonstração concreta de periculum libertatis, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas quando estas forem adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 122057, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014; STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/12/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032185-57.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONISIO MOREIRA DA ROCHA
IMPETRANTE: CARINE ANDRADE SANTOS, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, SILMARA LIMA OLIVEIRA, SERGIO SAMIR DE DEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIONÍSIO MOREIRA DA ROCHA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que decretou a prisão preventiva dele pela prática, em tese, dos crimes de fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, corrupção passiva e desvio de verbas públicas.

Assevera que a decisão padece de fundamentação concreta em relação a DIONÍSIO e que não há o
periculum libertatis
, pois o paciente responde um único inquérito policial, pela prática de crime culposo, sendo suficiente o afastamento do cargo público.

Pede a concessão liminar da ordem para que DIONÍSIO seja posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi parcialmente deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032185-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Delegado de Polícia de São Félix do Araguaia, em 23/09/2024, representou pela
“prisão preventiva, suspensão da função pública, mandado de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilo telefônico”
do paciente e de MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT, WILLAMI RIBEIRO DIAS e EVERTON ALVES DE SOUZA, narrando o seguinte:

“
1.Dos Fatos

Chegou ao conhecimento desta Delegacia de Polícia, por meio de denúncias anônimas, informações sobre um esquema de
fraudes em licitações, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa
envolvendo servidores da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT. Essas denúncias, após minuciosa investigação, ganharam suporte robusto com a
autorização judicial
(PROCESSO N. 1000765-80.2024.8.11.0017) de
extração de dados de dispositivos eletrônicos de
Everton Alves de Souza
, servidor efetivo da Prefeitura, (atualmente preso por tráfico de drogas)
. As mensagens e documentos obtidos com autorização judicial revelaram o envolvimento de outros servidores em práticas criminosas ligadas à corrupção passiva, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas. Relatórios de Inteligência Financeira emitido pelo COAF indicaram transações suspeitas e atípicas do envolvidos em práticas delituosas que corroboraram o que havia sendo investigado.

Os dados extraídos revelaram que Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt, contador da Prefeitura, Willami Ribeiro Dias, agente administrativo e
Dionísio Moreira da Rocha
,
servidor do departamento de compras
, atuavam ativamente no esquema de desvio de recursos públicos, juntamente com Everton Alves de Souza. As mensagens trocadas entre esses indivíduos evidenciam transações financeiras irregulares e indícios claros de peculato, corrupção e associação criminosa, constituindo um verdadeiro gabinete do crime. Conversas extraídas do celular de Everton indicam que ele e Dionísio recebiam vantagens ilícitas para facilitar o direcionamento de licitações fraudulentas, enquanto Max Hellebrandt enviava através de sua conta particular elevadas quantias de dinheiro para servidores e terceiros ainda não identificados.

2. Resumo de Mensagens extraídas no celular de Everton Alves de Souza (relatório de investigação policial em anexo):

[...]

Mensagens entre Everton e Dionísio
: há
dezenas de mensagens trocadas entre Everton Alves de Souza e Dionísio
(servidor do departamento de compras), revelando uma relação de confiança que indica possíveis laços fraternos entre os dois. Nas conversas,
fica claro que Dionísio cobra valores de Everton para auxiliá-lo no processo de recebimento de verbas e no favorecimento das empresas que Everton manipula, reforçando o esquema de desvio de verbas públicas. Dionísio desempenha um papel ativo na facilitação das transações, utilizando sua posição para garantir que as empresas envolvidas no esquema sejam beneficiadas, intensificando a gravidade das infrações cometidas
. (Anexo: Print das conversas e transcrições no relatório de investigação).

[...]

Organograma de vínculo entre os investigados anexado a essa representação. Necessidade de bloqueio imediato das contas dos envolvidos. Representação de quebra de sigilo bancário em apartado.

O relatório de informações financeiras emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) aponta para um esquema complexo com suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos, movimentação de R$ 7,4 milhões em transações suspeitas no período compreendido entre os anos de 2021 a 2024.
A investigação policial, com base nesse relatório, permitiu a elaboração de um organograma que detalha o vínculo entre os principais envolvidos:

Max Joaquim
, contador da Prefeitura;
Everton Alves de Souza
, técnico de informática; e
Willami Ribeiro Dias
, servidor também vinculado à Prefeitura.

A partir da análise dos dados financeiros e das diligências realizadas, verificou-se que
Max Joaquim, que ocupa o cargo de contador, desempenha o papel central no esquema
. Por sua posição privilegiada no controle financeiro da Prefeitura, ele tem acesso direto às contas públicas e aos recursos que transitam no erário municipal. O relatório do COAF indica que Max recebeu grandes quantias em sua conta pessoal e movimentou valores que extrapolam significativamente sua renda declarada (R$ 16.900 mensal). Esses indícios, corroborados pelo seu papel no esquema, indicam que Max Joaquim foi o responsável por facilitar o desvio de verbas públicas por meio de pagamentos fraudulentos a terceiros, dentre servidores, particulares e empresas.

Já
Everton Alves de Souza, técnico de informática, atualmente preso, foi identificado como peça-chave no processo de ocultação e manipulação das informações
. Com acesso aos sistemas internos da Prefeitura, Everton tinha a capacidade de manipular e ocultar registros, permitindo que as fraudes fossem realizadas sem serem detectadas de imediato. Sua função técnica no esquema visava, portanto, garantir a operacionalização do desvio de recursos, fraudes em licitações direcionadas para a empresas de suas companheiras e a camuflagem dos rastros financeiros.

Por sua vez,
Willami Ribeiro Dias, servidor da mesma prefeitura, atuou como operador financeiro, sendo o responsável por distribuir os recursos desviados e ocultar sua origem
. Willami
utilizava sua conta para lavar o dinheiro proveniente do esquema, movimentando quantias consideráveis que não se justificam frente à sua condição financeira, pois possui salário de apenas R$ 3.900,00
.

As transações detectadas pelo COAF indicam que
Willami desempenhava um papel de intermediário
, sendo um dos elo entre os desvios realizados e a posterior redistribuição dos valores entre os beneficiários do esquema.

O vínculo entre os
três investigados
é evidenciado não apenas pela relação funcional que mantinham na estrutura da Prefeitura, mas também pelas transações financeiras cruzadas entre eles, o que comprova a atuação em conluio
. O organograma revela que,
ao ocuparem posições estratégicas e complementares, Max Joaquim, Everton Alves de Souza e Willami Ribeiro Dias foram capazes de montar um esquema sofisticado de desvio de verbas públicas
, com manipulação de dados e movimentações financeiras estruturadas.

Esses elementos, somados ao montante expressivo detectado como suspeito pelo COAF, configuram indícios robustos da prática de crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, além de evidenciar a estrutura organizada e o vínculo claro entre os investigados. [...]”

A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia
manifestou-se pela prisão preventiva de
MAX
,
WILLAMI
e
EVERTON
, apontados como os operadores do esquema de fraudes engendrado no ente municipal,
bem como o afastamento cautelar dos representados,
inclusive o paciente
, de suas respectivas funções públicas.

Ao analisar o pleito,
o juízo singular decretou a prisão preventiva dos
quatro
investigados
,
verbis
:

“1.
PRISÃO PREVENTIVA

Como cediço, para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, considerada a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, que por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos pelos elementos contidos na representação apresentada pela Autoridade Policial (id. 171641942) e pelos relatórios das investigações (ids. 171720816 e 171720818).

A partir dos documentos encartados nos autos, é possível constatar, a priori, a prática dos crimes descritos na representação, sem óbice, por óbvio, de maiores esclarecimentos ao final das investigações.

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Noutras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (LIMA, 2020, pág. 1061).

Por oportuno, destaca-se que não vislumbro a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque
os representados ostentam extensas fichas criminais, o que evidencia o perigo de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade, em evidente afronta à ordem pública
.

Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). [...]”

A decisão combatida está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, questionado nesta ação mandamental.

Os impetrantes aduzem que
“o Paciente teve um TCO arquivado há mais de 08 (oito) anos, e responde apenas a 01 (um) único inquérito policial
[1]
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) ocasião em que sendo beneficiado com a fixação de medida cautelar diversa da prisão, tem comparecido rigorosamente ao fórum para prestar contas de suas atividades” (sic)
.

Embora o risco de reiteração delitiva seja motivação válida para decretar-se a prisão preventiva, as peculiaridades do caso concreto devem ser sopesadas antes de concluir-se pela existência ou não do alegado risco.

Em consulta ao SEC – Sistema de Expedição de Certidão, pude constatar que atualmente pesa contra DIONÍSIO o inquérito policial nº 1000442-75.2024.8.11.0017, no qual o APFD foi lavrado pelo cometimento, em tese, dos crimes de
homicídio culposo na direção de veículo automotor e evasão do local
[art. 302 e 305 do CTB], não havendo,
até a presente data
, oferecimento da denúncia, pois ainda pendem diligências remanescentes, requisitadas pelo Ministério Público, conforme consulta realizada no Sistema PJE de 1º grau.

Além disso, ele já respondeu o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 483-74.2015.8.11.0017, distribuído em 19/03/2015 e
baixado em
02/06/2016
, pela prática de
crime de trânsito
.

Feitas essas breves digressões, concluo que
não há correlação entre os crimes anteriormente imputados ao paciente, relacionados a delitos de trânsito, com os em apuração nos autos de origem
, de modo que fica arrefecido o risco de reiteração delitiva.

Dito isso, destaco que, como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Depois, a prisão deve ser sempre lastreada em
dados concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação. Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Nesse aspecto, concluo que os delitos de trânsito imputados a DIONÍSIO
não representam, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva
, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública, como já me pronunciei quando deferi parcialmente a liminar vindicada.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
DIONÍSIO MOREIRA DA ROCHA
, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

[1]
Inquérito Policial n° 1000442-75.2024.8.11.0017 e APF n° 1000199- 34.2024.8.11.0017 da 2ª Vara da

Comarca de São Félix do Araguaia (MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025